Tribunal: TJPA
Processo: 0000002-65.2013.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2021-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000002-65.2013.8.14.0028

APELANTE: LEONILDES PORTELA DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA: PENAL. ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA INTERCORRENTE. TRANSCURSO SUPERIOR À 04 (QUATRO) ANOS DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA (26/06/2013) E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA (03/06/2019). INTELIGÊNCIA DO ART.
109
, V DO CPB. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE COM FULCRO NO ART.
107
,
IV
, DO
CP
. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso para declarar, DE OFÍCIO, extinta a punibilidade quanto ao crime

previsto no
art. 12 da Lei 10.826/2003, imputado à apelante Leonildes Portela do Nascimento
, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, nos termos dos arts. 107, inciso IV, 109, inciso V e 110, §1º, todos do Código Penal, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora,
julgado na 29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2021.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de
Apelação Penal
interposta por
Leonildes Portela do Nascimento,
por intermédio da Defensoria Pública, impugnando a r. decisão proferida, (ID 4712685), pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Marabá/PA
, que o condenou pela prática do crime tipificado no
art. 12 da lei nº 10.826/2003
(posse ilegal de arma de fogo),

a pena de
01 (um) ano de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias multa,
a ser cumprida em
regime inicial aberto
, a qual foi substituída por uma pena restritiva de direito.

Narra a Denúncia, em síntese, que no dia
01/01/2013
, a Guarnição da Polícia Militar, após ser acionada anonimamente, foi à residência da ora denunciada, uma vez que esta supostamente possuía duas armas de fogo em sua residência, utilizadas por dois indivíduos que foram presos anteriormente por efetuar disparos em via pública. Ainda como consta na denúncia, a acusada confessou ter mantido as armas de fogo em casa.

A
denúncia
foi
recebida no dia 26/06/2013, (Id 4712668)
.

Após a devida tramitação do feito, a apelante foi sentenciada em
03/06/2019
, (Id 4712685).

Inconformado com a condenação, a defesa interpôs recurso de apelação, e em suas razões, (6325422), requer a absolvição da apelante, por insuficiência de provas e subsidiariamente requer o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, sendo a pena reduzida para abaixo do mínimo legal.

Em contrarrazões, o eminente Promotor de Justiça, ID 6325435), analisando a sentença
a quo
, concluiu pelo improvimento da via recursal.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Claudio Bezerra de Melo, (ID 6538959), que se pronunciou pelo improvimento do apelo.

É o Relatório.

Sem revisão nos termos do art. 610 do CPP.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais, conheço do apelo.

DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.

Originado o
jus puniendi
, concretizado com a prática do crime, podem ocorrer causas que obstem a aplicação das sanções penais pela renúncia do Estado em punir o autor do delito, falando-se, então, em causas de extinção da punibilidade.

A prescrição, como causa de extinção da punibilidade, é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo. Justifica-se tal instituto pelo desaparecimento do interesse estatal na repressão do crime, em razão do tempo decorrido, que leva ao esquecimento do delito e à superação do alarma social causado pela infração penal.

Pela análise nos autos, necessária se faz
a declaração de ofício da extinção da punibilidade em virtude da prescrição retroativa
, que é
matéria de ordem pública
podendo ser analisada a qualquer tempo e grau de jurisdição.

O apelante Leonildes Portela do Nascimento foi processado, julgado e condenado pelo crime capitulado no
art. 12 da Lei nº 10.826/2003,
a pena de
01 (um) ano de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias multa,
a ser cumprida em
regime aberto.

Com efeito, a pena privativa de liberdade de
01 (um) ano de detenção
não se encontra mais sujeita a acréscimos, em virtude do trânsito em julgado para a acusação, e que tem o seu
quantum
usado como parâmetro para a aferição do prazo prescricional na modalidade retroativa, consoante leciona art. 110, §1º do Código Penal.

Constata-se que a prescrição efetiva-se no
prazo de 04 (quatro) anos, conforme art. 109, inciso V, do Código Penal,
haja vista que a pena aplicada foi de
01 (um) ano de detenção.

Nota-se que transcorreu um período superior a
04 (quatro) anos
entre as causas interruptivas relativas à
data do recebimento da denúncia
, 26/06/2013
, (ID 4712668), conforme art. 117, inciso I, do CP,
e a
data da publicação da sentença condenatória recorrível
,
em 03/06/2019
, (ID
4712685)
, conforme art. 117, inciso IV, do CP.

Sendo assim, diante da pena
in concreto
, imperiosa é reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal na sua
modalidade retroativa
, não sendo possível submeter-se o recorrente a qualquer medida constritiva, devendo ser declarada extinta a punibilidade nos termos dos
arts. 107, inciso IV, 109,
inciso V,
e 110, §1º, todos do Código Penal.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:

Ementa APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – PRESCRIÇÃO RETROATIVA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – DE OFÍCIO.
Reconhece-se a ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado, decretando-se a extinção da punibilidade das agentes se, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, verificou-se a hipótese do art.
109
,
V
, do
Código Penal
.
(Processo APL 00009622720118120002 MS 0000962-27.2011.8.12.0002, Orgão Julgador 2ª Câmara Criminal, Publicação 26/01/2016, Julgamento 25 de Janeiro de 2016, Relator Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques).

CONCLUSÃO

Diante do exposto
, conheço do recurso para declarar, de ofício,
extinta a punibilidade
quanto ao crime
previsto no
art. 12 da Lei 10.826/2003,
imputado à apelante Leonildes Portela do Nascimento
,
em decorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, nos termos dos arts. 107, inciso IV, 109, inciso V e 110, §1º, todos do Código Penal.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 01/12/2021